Tribunal: STF
Processo: ARE 1412171
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia/GO, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 18), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (eDoc 15):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEI ORGÂNICA. EMENDA PARLAMENTAR. ART. 170, “CAPUT”, E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 312/2018. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. A Constituição da República confere competência legislativa para dispor sobre previdência social tão somente à União, aos Estados e ao Distrito Federal. 2. A Lei Orgânica do Município de Goiânia (art. 34, “caput”), em consonância com o modelo constitucional, remete a disciplina da aposentadoria especial à Constituição do Estado de Goiás, não deixando nenhuma margem de competência para o Legislador Municipal dispor sobre a matéria. 3. Assim, impõe-se seja declarada a inconstitucionalidade formal do art. 170, “caput”, e seu parágrafo único, da Lei Complementar n. 312/2018, uma vez que a Câmara Municipal de Goiânia dispôs sobre matéria que extrapola sua competência legislativa. Ação direta de inconstitucionalidade, com julgamento de procedência do pedido. 



    Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que “o Município de Goiânia detém competência para legislar sobre os temas atinentes ao regime de previdência de servidores, bem como de interesse local”. 



    Registro que o recurso extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência do Colegiado de origem à justificativa da incidência do verbete n. 284 da Súmula/STF (eDoc 23).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    O apelo extraordinário não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    É que a parte recorrente, embora tenha indicado o permissivo constitucional autorizador do recurso extraordinário, não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. 



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, ministro Dias Toffoli, ARE 1.288.495 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...]



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    (ARE 1.380.469 AgR, ministro Nunes Marques)



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator